Tribunal: TJDFT
Processo: 0000068-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PENHORA DE FRAÇÃO DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de constrição indevida de fração de bem imóvel de propriedade do embargante.

2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.

3. Devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, o autor comprovou exercer domínio sobre fração de bem imóvel abrangido por penhora determinada, mas o demandante não integra a relação jurídica processual. 4.1. A sociedade anônima demandada, mesmo tendo sido intimada para retirar a certidão de retificação de penhora, deixou transcorrer o prazo estipulado sem qualquer manifestação. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro, a sociedade anônima embargada deve arcar com os subsequentes ônus da sucumbência.

5. Recurso conhecido e desprovido.